Tribunal: TJBA
Processo: 8037399-77.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037399-77.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CEZAR BATISTA TRINDADE Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 10 DA LEI 12.016/2009. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato que negou sua convocação para retorno às atividades funcionais no âmbito do Edital nº 001-CG/APG-2019. O impetrante suscita ilegalidade na restrição de idade imposta pelo sistema administrativo - 56 (cinquenta e seis) anos -, enfatizando que a Lei nº 14.039/2018 elevou o limite para 60 (sessenta) anos, e afirma ter sido preterido no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante apresentou prova documental pré-constituída capaz de demonstrar, de plano, a preterição indevida em face dos critérios de preferência estabelecidos no edital (menor tempo de inatividade, menor idade, residência e comportamento), ou se a pretensão exige dilação probatória incompatível com o rito mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige a comprovação imediata do direito líquido e certo por meio de prova documental inequívoca, sendo inadmissível a dilação probatória (Lei nº 12.016/2009, art. 1º). 4. O edital do certame fixa critérios objetivos de preferência para a convocação em caso de excesso de voluntários. A demonstração de preterição exige prova comparativa entre a situação do impetrante e a dos candidatos efetivamente convocados. 5. A ausência de documentos que comprovem a pontuação e os requisitos dos demais concorrentes inviabiliza a aferição da ilegalidade alegada, tornando a via eleita inadequada para o deslinde da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança para apurar preterição em processo seletivo exige a apresentação de prova pré-constituída que demonstre a superioridade do impetrante em relação aos candidatos convocados, segundo os critérios do edital. 2. A necessidade de produção de provas complexas para aferir o preenchimento de requisitos de preferência por terceiros torna inadequada a via mandamental, impondo-se a extinção do feito sem exame do mérito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 10 e 25; CPC/2015, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 49.095/BA, Rel. Min. Og Fernandes; TJBA, MS nº 8053633-66.2023.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037399-77.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTÔNIO CEZAR BATISTA TRINDADE e, como impetrados, o SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO, o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em INDEFERIR a petição inicial e EXTINGUIR o processo sem exame do mérito, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA